Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo interno (ID 17246802) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A da decisão (ID 16691435) que não conheceu do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, não estarem presentes os requisitos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, para o julgamento monocrático do agravo de instrumento. Ao fim, requer a reconsideração da decisão agravada e, sucessivamente, seja o agravo interno levado a julgamento pelo Colegiado. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 17971351. É o relatório. DECIDO. Recebo a petição de ID 17246802 como pedido de reconsideração. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição, por ser um pronunciamento jurisdicional de mérito, é recorrível, de imediato, por meio de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, II, do Código de Processo Civil. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELO RÉU. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO COM BASE NO ART. 1.015, II, DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. QUESTÕES DE MÉRITO, SEJA NO ACOLHIMENTO, SEJA NA REJEIÇÃO. 1- Ação proposta em 27/10/2007. Recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído à Relatora em 08/05/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir se a decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição é recorrível, de imediato, por meio de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, II, do CPC/2015. 3- O CPC/2015 colocou fim às discussões que existiam no CPC/73 acerca da existência de conteúdo meritório nas decisões que afastam a alegação de prescrição e de decadência, estabelecendo o art. 487, II, do novo Código, que haverá resolução de mérito quando se decidir sobre a ocorrência da prescrição ou da decadência, o que abrange tanto o reconhecimento, quanto a rejeição da alegação. 4- Embora a ocorrência ou não da prescrição ou da decadência possam ser apreciadas somente na sentença, não há óbice para que essas questões sejam examinadas por intermédio de decisões interlocutórias, hipótese em que caberá agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/2015, sob pena de formação de coisa julgada material sobre a questão. Precedente. 5- Provido o recurso especial pela violação à lei federal, fica prejudicado o exame da questão sob a ótica da divergência jurisprudencial. 6- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1738756/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019) (destacou-se) No caso, a decisão objeto do presente agravo de instrumento rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição e as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, bem como indeferiu o pedido de denunciação da lide à União. Dessa forma, cabível o agravo de instrumento quanto ao capítulo da decisão saneadora que afastou a prejudicial da prescrição, a reforma, embora apenas parcial, da decisão de ID 16691435, é medida que se impõe. Isso, porque, nas razões de seu petitório, o agravante não trouxe qualquer novo argumento apto a afastar a conclusão de que, apesar da taxatividade mitigada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não cabe agravo de instrumento da decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva e que distribui de forma estática os ônus da prova. Portanto, RECONSIDERO, em parte, a decisão de ID 16691435, e CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento. O Relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Na hipótese, todavia, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente a demonstração do requisito do periculum in mora, necessário à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que a decisão que tão somente rejeita a prejudicial de prescrição não é capaz de, por si só, causar qualquer risco de dano concreto ao agravante. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do vindicado efeito suspensivo ativo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora